Tribunal: TJMT
Processo: 1055022-74.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055022-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YASMIM TAYNY CAMPOS BARCELLOS - CPF: 062.359.771-31 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1055022-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Yasmim Tayny Campos Barcellos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFESA SEM DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA EM ATENÇÃO A SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A parte autora, na exordial, conta que constatou a existência de negativação pela reclamada, no valor de R$ 62,73 (sessenta e dois reais e setenta e três centavos) vencida em 11/02/2019 e
negativada em 24/04/2019,
reiterando que não possui qualquer relação jurídica com a cessionária de energia, comprovando que a unidade consumidora que abastece seu endereço esta em nome de terceiro conforme comprovantes de endereço em nome próprio e fatura de energia no mesmo local.

3. Em contrapartida, a cessionária alega que a negativação é atinente a serviço regularmente contratado, instalado no endereço RUA V-1 109

KIT NET 06 Bairro: NOVA ESPERANCA I, CUIABA III, sem juntar maiores provas apenas ficha eletrônica e histórico de consumo, inservível isoladamente como meio de prova, portanto não restaram comprovadas suas alegações, pois
não colecionou aos autos quaisquer provas que comprovassem a contratação do serviço e a origem da obrigação.

4. A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

5.

A parte reclamante pugna pela majoração dos danos morais deferidos em R$ 500,00(quinhentos reais). Contudo no que concerne ao quantum indenizatório, não há como dar provimento pois está de acordo com os valores usualmente arbitrados pela turma recursal do mato grosso em casos análogos, não havendo que falar em majoração de danos morais. Um vez que a súmula 29 das turmas recursais dispõe “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”, de modo que considerando a existência de
9(nove) apontamentos ativos posteriores
.

6. Quanto a fluência dos juros, esta correta pois em consonância com a súmula 54 do STJ.

7. A sentença que julgou parcial procedência com a seguinte parte dispositiva “
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: 1.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 1.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 62,73 (sessenta e dois reais e setenta e três centavos). CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES FATOS, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2.

DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00. 3.

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima mencionado, mediante sistema SERASA JUD, caso a ré não o faça. 4.

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 500,00 (quinhentos reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (24/04/2019) e a correção monetária, a partir desta data. 5.

Quanto ao pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que manifestamente improcedente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024